Tribunal: TJBA
Processo: 8028585-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028585-03.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JONIVALDO DIAS SOARES e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA, GESSICA YASMIN DAPIK BULHOES CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
SHEILA DE LIMA

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DIRECIONADA AOS COOBRIGADOS E GARANTIDORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO AVAL E DA GARANTIA REAL. SÚMULA 581 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo originário em relação aos sócios avalistas e à interveniente garantidora real, sob o fundamento de que a recuperação judicial da devedora principal não estende seus efeitos suspensivos aos coobrigados, além de postergar para a sentença a análise da ilegitimidade passiva da cônjuge garante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o deferimento da recuperação judicial da devedora principal suspende a execução individual movida contra os sócios avalistas e contra a interveniente garantidora, bem como se é cabível a manutenção provisória desta última no polo passivo para posterior exame de sua legitimidade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam os seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 581 e no Tema Repetitivo 885, estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

5. O aval manifesta obrigação autônoma, de modo que a suspensão da execução em razão do stay period beneficia apenas a pessoa jurídica recuperanda, não alcançando o patrimônio pessoal dos sócios que atuaram voluntariamente como garantidores da obrigação.

6. A postergação da análise da legitimidade passiva da cônjuge que figurou como interveniente garantidora real para a sentença de mérito mostra-se escorreita, porquanto a aferição dos limites de sua responsabilidade e da garantia prestada demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O processamento da recuperação judicial do devedor principal não suspende a execução individual movida contra os coobrigados, fiadores, avalistas ou garantidores reais, cuja responsabilidade permanece autônoma e integral nos termos da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8028585-03.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
Jonivaldo Dias Soares, Josevaldo Dias Soares e Edilane Santos de Souza
e, como agravado, o
Banco do Brasil S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça